Tribunal: TJDFT
Processo: 0749436-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
Processo : 0749436-17.2020.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão[1], proferida em cumprimento de sentença, que condenou o Banco agravado ao pagamento de multa por litigância de má-fé e nomeou perito para o recálculo de prestações devidas pela autora, aqui agravante, ao réu-agravado, nos seguintes termos: 1. Tendo em vista a injustificada resistência da requerida em cumprir as determinações que lhe foram cometidas por decisão judicial preclusa, reputo configurada a hipótese prevista no artigo 80, IV, do CPC e reconheço a sua litigância de má-fé. 1.1. Condeno a requerida, de consequência, ao pagamento de multa em favor do autor, ora arbitrada em 9% (nove por cento) sobre o valor atribuído à causa, devidamente atualizado, passando a multa a integrar o valor sob execução. 2. Sem prejuízo, e considerando que a natureza da obrigação implica o recálculo de prestações devidas pela autora ao réu, com as observações das decisões judiciais precedentes, é necessária a intervenção de auxiliar especializado do juízo para essa finalidade. 2.1. Para tal fim, nomeio perito do juízo o contador André Gustavo dos Santos Valente (andregsv@gmail.com), para fazer estimativa de seus honorários, assinando-lhe o prazo de vinte dias para apresentação do laudo correspondente. 2.2. Os honorários serão custeados pela parte ré, que deu causa à realização da perícia. 3. Vindo a estimativa, dê-se vista às partes e façam-se os autos conclusos. 4. Anoto que a imposição de novas "astreintes" não teria utilidade prática alguma diante do quadro processual até aqui desenhado, razão pela qual não se justifica essa medida. 4.1. Muito mais efetiva, de outro lado, é a adoção de meios indutivos adequados ao cumprimento da obrigação, razão pela qual tenho que a perícia aqui designada seja, de fato, o meio mais conveniente para a composição do litígio. A agravante alega que, mesmo com a imposição de multa diária, inclusive sob pena de majoração do valor, o Banco do Brasil tem se mantido inerte às inúmeras determinações judiciais para que corrigisse a falha existente em seu sistema informatizado que controla a linha de crédito obtida pela agravante proveniente do FCO. Aduz que a decisão impugnada, ao condenar o agravado em litigância de má-fé a ser incorporada no valor da execução em curso, resultou em provimento jurisdicional estranho à sentença e ao acórdão, por destoar de inúmeros decisões anteriores impondo multa diária ao agravado em caso de descumprimento e que deixaram de ser aplicadas. Ainda, aponta desacerto do juízo originário, sob o argumento de que a nomeação de novo perito após a decisão agravada tumultua o andamento do feito e coloca em risco o direito à ampla defesa e ao contraditório. Pede o efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a anulação da decisão hostilizada, com a determinação de aplicação da multa fixada em decisão pretérita, sem prejuízo da imposição de novas sanções, se persistir o descumprimento da obrigação. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). No caso, à luz de uma cognição sumária, apropriada para o momento, não vislumbro os requisitos necessários ao acolhimento do pedido liminar. As hipóteses de litigância de má-fé estão elencadas no art. 80 do CPC, dentre as quais, a oposição de resistência injustificada ao andamento do processo, tal como vislumbrado pelo juízo de origem em relação ao réu-agravado. Diante da ocorrência de conduta prevista no art. 80 do CPC, o juiz fica autorizado a impor ao litigante de má-fé a respectiva multa, independentemente de requerimento, senão vejamos a redação do art. 81, caput, do CPC: Art. 81. De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou. (Negritado) Obviamente, a condenação por litigância de má-fé poderá ocorrer em qualquer demanda judicial e não dispensa o litigante do cumprimento das ordens emanadas dos autos, sobretudo de obrigações contidas no título judicial, quando a multa é imposta em fase de cumprimento de sentença. Nesse passo, ao que tudo indica, a agravante parte de premissa equivocada, ao compreender que a condenação por litigância de má-fé estaria liberando o agravado de eventual pagamento das astreintes fixados nos autos. Além do mais, ao vislumbrar necessário o auxílio de perito judicial para a solução da controvérsia, o juízo de origem deixou claro que isso ocorreria “com as observações das decisões judiciais precedentes”, evidenciando que não está simplesmente afastando a multa pelo reiterado descumprimento da obrigação estabelecida no título judicial. Aliás, é preciso que se diga que a nomeação de perito judicial para o recálculo das prestações, por si só, não caracteriza desobediência ao comando da sentença em execução, como defendido pela agravante. Com efeito, a execução está fundada em sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para[2]: a) que o réu restabeleça as condições contratadas na cédula de crédito comercial n. 40/00347-7, notadamente no que diz respeito à forma de pagamento de 54 (cinquenta e quatro) prestações mensais e sucessivas de R$ 6.785,20, sendo a quinquagésima quarta no valor de R$ 6.784,40, acrescidas de encargos básicos e adicionais, vencendo a primeira em 1o.4.2017 e a última em 1o.9.2021 (cláusula “forma de pagamento” – 7291234, p. 4), abatidos os valores pagos pela autora; b) que o réu reconheça os pagamentos da primeira e segunda parcelas, em sua integralidade (R$ 8.422,55 e R$ 6.353,61, respectivamente), e não apenas no valor de R$ 4.135,20. No julgamento de apelações[3], a sentença foi reformada em parte “apenas para reconhecer a incidência do bônus de pontualidade sobre a segunda parcela (vencida em 1.5.2017) do contrato bancário”. Assim, não se pode dizer que a nomeação de perito para o recálculo das prestações descumpre a sentença. A propósito, diante da recalcitrância do agravado em cumprir a obrigação, é cabível a determinação de providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, nos termos do art. 497 do CPC: Art. 497. Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente. Sobre o tema, leciona a doutrina[4]: O art. 497, CPC, quando fala em tutela específica, deseja dar ao jurisdicionado a possibilidade de obter a tutela específica do direito material. Em termos conceituais, a tutela específica nada tem a ver com sentença mandamental ou com antecipação da tutela. A tutela será tanto mais específica quando mais se aproximar da proteção da integridade do direito material. Assim, a tutela específica é o contrário de tutela pelo equivalente ao valor do dano ou ao valor pecuniário da prestação. A tutela específica é gênero, cujas espécies são as tutelas inibitória, de remoção do ilícito, específica do cumprimento de dever legal de fazer, ressarcitória na forma específica, do adimplemento na forma específica e do adimplemento perfeito. Para viabilizar a obtenção da tutela específica, o art. 497, CPC, permite inclusive a prestação de tutela pelo resultado prático equivalente, excepcionando, assim, a regra da congruência entre o pedido e a sentença (arts. 490 e 492, CPC). Vale dizer: permite que a tutela do direito prestada para o autor seja diversa daquela demandada, desde que vise à proteção do mesmo bem da vida. (Negritado) Nesta eg. Corte, ilustra o precedente julgado: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL. ESCRITURA PÚBLICA. HIPOTECA. PRAZO. DESCUMPRIMENTO. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Na presente hipótese as rés foram condenadas a providenciar a baixa de hipotesca objeto de registro na matrícula do imóvel, bem como ao pagamento da multa contratual prevista na promessa de compra e venda. 2. Diante da natureza autônoma do contrato de "promessa e compra e venda" em relação ao "negócio de venda" propriamente dito, não se mostra correta a interpretação, de forma extensiva, da cláusula penal prevista exclusivamente no negócio preliminar para o caso de descumprimento das obrigações estabelecidas na escritura de compra e venda. 3. De acordo com o art. 497 do Código de Processo Civil, nas hipóteses em que a relação jurídica processual tiver por objeto o cumprimento de obrigação de fazer, se o pedido for julgado procedente, poderá ser concedida tutela equivalente, consistente em providências que assegurem o resultado prático equivalente, o que foi devidamente determinado pelo Juízo singular, com a expedição de ordem de baixa da hipoteca. 4. Apelação conhecida e provida para afastar a inversão de cláusula deferida na origem. (Acórdão 1236400, 07133098820188070020, Rel. Desembargador Alvaro Ciarlini, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 19/3/2020) Já a nomeação de novo perito[5], por ausência de cadastro em juízo do expert anteriormente nomeado, é plenamente possível e não caracteriza cerceamento de defesa, na medida em não ficará prejudicada eventual manifestação das partes na forma do art. 465 do CPC. Enfim, não verifico o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, por aguardar o julgamento colegiado, que é a regra nesta instância. A propósito, sendo indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 20 de novembro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 76570804 na origem (processo n. 0710427-50.2017.8.07.0001). [2] Id. 11718606 na origem (processo n. 0710427-50.2017.8.07.0001). [3] Id. 34679860 na origem (processo n. 0710427-50.2017.8.07.0001). [4] In Código de processo civil comentado [livro eletrônico], por Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero. 6. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020. Acessado em: &lt;https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/codigos/100864097/v6/page/RL-1.100&gt; [5] Id. 76587426 na origem (processo n. 0710427-50.2017.8.07.0001).